Tribunal: TJDFT
Processo: 0016774-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0016774-77.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO HENRIQUES DA SILVA EMBARGADO: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O SÉRGIO HENRIQUES DA SILVA opõe embargos de declaração (ID 17484548), alegando haver vícios no v. acórdão de ID 17230428. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020 09:36:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator